Tribunal: TJES
Processo: 0000384-98.2020.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000384-98.2020.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIRA DA FRAGA ALVES e outros (12)

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA E VEÍCULO AUTOMOTOR. LEI 6.858/80. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme pontuou o Magistrado
a quo,
consta na certidão de óbito acostada nos autos que o
de cujus
deixou bens a inventariar, sendo relevante destacar que esta Eg. Corte de Justiça já concluiu que
“a ação de alvará, prevista na Lei nº 6.858/80 c/c os arts. 666 e 725, VII do CPC/15, é inadequada para as situações em que o de cujus deixou outros bens a inventariar além dos valores depositados em conta-corrente”
(TJES; Apl 0010159-88.2015.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/05/2017; DJES 19/05/2017)

2.
A
lei nº 6.858/1980 e o art. 666 do CPC preveem a possibilidade de pagamento aos sucessores de valores correspondentes a até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, através de alvará judicial independente da abertura de inventário judicial ou arrolamento.

3.
Entretanto, n
a presente hipótese, além da quantia de
R$ 3.589,63 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), existentes em conta poupança do falecido, verifica-se que também foi deixado um veículo no valor de R$ 26.146,00 (vinte e seis mil, cento e quarenta e seis reais), o qual supera o limite de 500 ORTN’s previsto no art. 2º da Lei 6.858/80, circunstância que inviabiliza a expedição do alvará almejado, devendo a parte promover a abertura de inventário ou arrolamento.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000384-98.2020.8.08.0054

APELANTES:

LUCIRA DA FRAGA ALVES E OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por LUCIRA DA FRAGA ALVES E OUTROS contra a sentença de fls. 62/63, proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte, nos autos do
alvará judicial
, que julgou improcedente o pedido.

Sustentam os apelantes que: i) o único bem deixado pelo
de cujus
foi o veículo VW/Novo Gol 1.0, ano: 2013/2013, combustível: álcool e gasolina, cor: branca, placa: 0DR8F94, renavam n° 00532270479 e chassi n° 9BWAAOSU2DPI99620; e a pequena quantia de R$ 3.589,63 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) que está depositada na conta poupança do falecido no Banco do Brasil (Agência: 806-0 e conta 28208-1); ii) os 12 (doze) filhos herdeiros estão de pleno acordo que o patrimônio seja transferido para a genitora, sendo desnecessário impor o procedimento do inventário.

Pois bem.

Pretendem os apelantes o levantamento de importância depositada em conta poupança de titularidade do
de cujus
, bem como a transferência de veículo também de propriedade do falecido.

Conforme bem pontuou o Magistrado
a quo,
consta na certidão de óbito acostada à fl. 18 que o
de cujus
deixou bens a inventariar, sendo relevante destacar que esta Corte de Justiça já concluiu que
“a ação de alvará, prevista na Lei nº 6.858/80 c/c os arts. 666 e 725, VII do CPC/15, é inadequada para as situações em que o de cujus deixou outros bens a inventariar além dos valores depositados em conta-corrente”
(TJES; Apl 0010159-88.2015.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/05/2017; DJES 19/05/2017).

Com efeito, a lei nº 6.858/1980 prevê a possibilidade de pagamento aos sucessores de valores correspondentes a até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, através de alvará judicial, independente da abertura de inventário judicial ou arrolamento.
In verbis
:

Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Da mesma forma, o Código de Processo Civil prevê em seu art. 666 que
“independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980”
.

Contudo, na presente hipótese, além da quantia de
R$ 3.589,63 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), existente em conta poupança do falecido (fl. 59), verifica-se que foi deixado um veículo no valor de R$ 26.146,00 (vinte e seis mil, cento e quarenta e seis reais) - fl. 64 -, o qual supera o limite de 500 ORTN’s previsto no art. 2º da Lei 6.858/80, circunstância que inviabiliza a expedição do alvará almejado, devendo a parte promover a abertura de inventário ou arrolamento.

A respeito, confiram-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DO ÚNICO BEM MÓVEL DA DE CUJUS. A transferência do único bem móvel deixado pela falecida pode ser realizada por seus dependentes ou sucessores, desde que a referida quantia não exceda a 500 ORTNS e não haja outros bens a inventariar. Inteligência do artigo 2º da Lei n. 6858/80.
Neste sentido, pretendida a transferência de veículo cujo valor supera ao limite legal, faz-se necessária a abertura de inventário ou arrolamento, de modo que o alvará solicitado resta indeferido
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2029403-14.2022.8.26.0000; Ac. 16913232; Barra Bonita; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 04/07/2023; DJESP 10/07/2023; Pág. 2091

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACERTO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O procedimento de alvará judicial é aplicável apenas para levantamento de valores, deixados pelo falecido, a título de verbas trabalhistas ou previdenciárias, ou de saldos bancários de pequena monta, não se aplicando ao caso dos autos, de pretensão de transferência de veículo. 2.
A dispensa de inventário e partilha prevista no diploma legal se refere apenas a valores, não se estendendo a bens móveis ou imóveis. 3. Ademais, o veículo que se almeja transferir a propriedade ultrapassa o limite legal de 500 ORTN ́s, limite previsto na Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares
, havendo indicação pelo Requerente do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), superior, portanto, ao limite legal. 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJRJ; APL 0801749-27.2022.8.19.0007; Barra Mansa; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 31/08/2022; Pág. 336)

Pela metodologia aplicada no julgamento do REsp. n. 1.168.625/MG, a qual considerou a evolução dos índices, foi atribuído o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a 50 ORTN’s em dezembro de 2000, época da desindexação da UFIR. Logo, 500 ORTN’s correspondiam, naquele período, R$
3.282,70 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

Ainda, conforme o julgado mencionado, dada a extinção da UFIR, passou-se a aplicar como índice de correção o IPCA–E, ou seja, para descobrir o valor de uma ORTN ao tempo da prolação da sentença, deve-se fazer a atualização do valor pelo mencionado índice desde de dezembro de 2000 até agosto de 2021 (fl. 62v).

Portanto, atualizando o valor de R$
3.282,70 (três mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), de dezembro de 2000 até agosto de 2021 (mês de prolação da sentença), pelo índice IPCA-E, chega-se a R$ 11.475,31 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos), de modo que o valor do veículo objeto de transmissão na presente demanda corresponde mais do que o dobro do limite estabelecido.

Do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume o
decisum
impugnado.

Em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, inaplicável o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.